Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742395-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA PAGY AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a retificação do pólo passivo da lide para SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A consoante pleito do ID 31937664 e anuência do Agravante no ID 32063966. Proceda-se as correções necessárias junto à Distribuição e a Secretaria da Turma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator